Tribunal: TJMT
Processo: 1015034-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015034-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALDIR CHITOLINA - CPF: 278.254.180-34 (AGRAVADO), STEFANY SANTOS GOGOLEVSKY - CPF: 010.192.631-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

A
GRAV
ADO(S):

VALDIR CHITOLINA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL COM PAGAMENTO PARCELADO.
PEDIDOS CARENTES DE RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA,
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de levantamento do valor já depositado nos autos de execução em decorrência da arrematação de imóvel, sob o fundamento de que somente após a quitação integral do valor da arrematação seria possível a liberação dos recursos. A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível ao exequente levantar os valores já depositados judicialmente a título de entrada e parcelas iniciais do preço da arrematação de imóvel, quando o pagamento foi realizado de forma parcelada, nos termos do art. 895, §5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de fundamentação específica em parte dos pedidos apresentados pela agravante impede o conhecimento de tais pretensões, por afronta ao princípio da dialeticidade, conforme preconizado no art. 932, III, do CPC.

O art. 895, §9º, do CPC autoriza expressamente o levantamento da parcela inicial do valor da arrematação, mesmo quando o pagamento for parcelado, desde que o auto de arrematação esteja devidamente homologado e haja depósito regular das parcelas.

A arrematação foi formalizada pelo valor de R$ 5.069.753,38, com pagamento inicial de R$ 1.267.438,34 e saldo parcelado em 30 prestações mensais, das quais oito já foram quitadas, com os valores devidamente depositados em juízo.

O art. 903 do CPC estabelece que, uma vez assinado o auto de arrematação, o ato se torna perfeito, acabado e irretratável, conferindo segurança jurídica ao procedimento e autorizando o levantamento dos valores já pagos.

Impedir o levantamento da quantia incontroversa, mesmo após regular arrematação e homologação judicial, fere os princípios da efetividade da execução, da celeridade processual e da razoável duração do processo, consagrados no art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido em parte e, nesta,
provido.

Tese de julgamento
:

O art. 895, §9º, do CPC autoriza o levantamento da entrada e das parcelas quitadas da arrematação parcelada, ainda que o valor integral não tenha sido pago.

A
homologação do auto de arrematação confere caráter definitivo ao ato e permite a satisfação parcial do crédito exequendo.

A vedação ao levantamento de valores incontroversos contraria os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII; CPC,
arts
. 895, §§5º e 9º; 903; 932, III; 1.016.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp n. 2.124.371/MS
;
TJMT, AI n. 1002082-04.2023.8.11.0000, 1007769-25.2024.8.11.0000
e
1028679-10.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão interlocutória (ID. 190795921 – Autos de Origem nº 0027428-89.2016.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de levantamento imediato do valor depositado nos autos em decorrência da arrematação de imóvel, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão última e pedido de id nº 180727586, aguarde-se a quitação da arremataçãoe havendo atraso ou falta de pagamento das parcelas, certifique-se e intime-se o autor.

Outrossim, não há que se falar em liberação dos valores neste momento processual, até a quitação do acima posto.

Decorrido o prazo, certifique e conclusos.

Cumpra-se.

Cujo entendimento foi mantido com o julgamento de Embargos de Declaração:

Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

No que diz respeito ao direito de preferência, tenho que se
trata
de medida
inócua
, eis que a dívida atualizada até 05.2023 estava no patamar de R$307.543,40, cuja arrematação se deu porR$5.069.753,38 – id nº 172895321, sendo, desta feita, hábil a quitação de ambas as execuções.

Assim, deve
pugnar no juízo do feito 0028668-16.2016.8.11.0041 a penhora no rosto dos autos nos termos da lei, para se resguardar.

Outrossim, ficou expresso na decisão e ali fundamentado a razão, discordando o Embargante, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os
aclaratórios
para tal finalidade.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

No tocante a arrematação está foi realizada no id 172895321 - pág.02, onde a
Arrematante ofertou
o valor de R$ 5.069.753,38, pagando de entrada o valor de R$ 1.267.438,34 (id 172895321 - pág.03 e 04) e o restante em trinta parcelas.

Até que ocorra pagamento integral da arrematação não será expedida carta de arrematação ou imissão de posse, considerando que em caso de atraso ou falta de pagamento, a referida será cancelada.

Este juízo partilha de entendimento diverso da Arrematante, que fez a opção de pagamento parcelado. Caso queira ter a posse imediata, deverá efetivar o pagamento integral da arrematação.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Em razões recursais (ID. 285705867), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

1. Da possibilidade de levantamento do valor já depositado nos autos, com base nos artigos 895, §5º, e 903 do CPC.

Ao fim, pede
o provimento do recurso para que seja deferido o levantamento dos valores depositados decorrente da arrematação do imóvel.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes – Decisão (39492721) – PJE 1º Grau)
, e preparo devidamente efetuado (ID. 286111873).

Intimado a apresentar contrarrazões, o Recorrido deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID. 292621879).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAV
ANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

A
GRAV
ADO(S):

VALDIR CHITOLINA

VOTO
–
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Violação ao princípio da dialeticidade

A partir da leitura do Agravo de Instrumento apresentado pelo Recorrente, constatei a existência de 02 (dois) pedidos, ausente de qualquer fundamentação e/ou razões recursais, quais sejam:
“(...)
2) seja deferido o levantamento dos valores a título de pagamento

de penhora
nos

rosto
(sic)
dos autos advinda do processo: 0021238-13.2016.8.11.0041
;
3) seja deferido o levantamento dos valores a título de pagamento

dos valores objeto do presente recurso
”.

Por isso,
inexist
e
dialeticidade
acerca de tais pedidos
, pois apenas discorre
o Recurso sobre o pedido de levantamento dos valores já depositados em juízo referente ao pagamento da arrematação do imóvel penhorado de titularidade do agravado.

N
os termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, compete ao relator o não conhecimento de recurso que não tenha veiculado argumentos específicos às bases correspondentes na decisão impugnada
:

Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Do mesmo modo,
inexist
indo
correlação entre os pedidos formulados pela
A
gravante
com qualquer fundamento exposto no recurso
, acarreta
-se
a inépcia do agravo de instrumento, por ausência de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, nos termos do art. 1.016 do CPC, a seguir:

“
Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I -
os
nomes das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV -
o
nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.”

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Trata-se do princípio da dialeticidade, regra que estabelece o dever da parte recorrente em consignar na irresignação as razões pelas quais os fundamentos usados na decisão guerreada não contêm juridicidade, impondo a reforma do comando judicial.

Estipula, nesses termos, a necessidade de diálogo entre o raciocínio estabelecido na fundamentação da decisão agravada e os pilares do recurso voltado à sua derrubada.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de ser imperioso que o agravante desafie, argumentada e especificamente, todos os fundamentos que dirigiram o magistrado em seu pronunciamento, com o escopo, também, de viabilizar a própria defesa da parte agravada, que necessita de argumentos pontuais para contrarrazoar o recurso interposto. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXIX E XLV, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) IV - É deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. (...) IX - Agravo Interno improvido.
(
AgInt
no REsp n. 2.124.371/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 27/5/2024.)

No mesmo sentido, precedentes
deste Tribunal
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – ALIMENTOS AVOENGOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO / PENHORA DE BEM DE MEAÇÃO PERTENCENTE À ALIMENTANTE – PEDIDO QUE QUESTIONA MATÉRIA ESTRANHA À LIDE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.016 DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de agravo de instrumento, previstos no artigo 1 .016 do CPC, não merece ser conhecido o recurso. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028679-10.2023.8 .11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

Ante o exposto, deixo de conhecer dos pedidos 2 e 3 da Apelação, visto a nítida ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão interlocutória (ID. 190795921 – Autos de Origem nº 0027428-89.2016.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de levantamento imediato do valor depositado nos autos em decorrência da arrematação de imóvel
.

A Apelante, em suma, defende
que
o levantamento do valor já depositado nos autos é plenamente possível e legal, por se tratar de quantia incontroversa, de titularidade exclusiva do exequente, e em consonância com o artigo 895, §5º, do CPC.

Alega que a exigência judicial de aguardar a quitação integral do valor arrematado — a ser parcelado em 30 meses — viola os princípios da celeridade e da efetividade da execução, já que prolonga, indevidamente, a satisfação do crédito perseguido há mais de uma década.

Sustenta que a eventual inadimplência do arrematante não pode justificar a negativa de levantamento, pois o exequente poderá, nesse caso, promover execução em face do arrematante, conforme prevê o artigo 895 do CPC.

Passo à análise da tese meritóri
a
.

1. Da possibilidade de levantamento do valor já depositado nos autos, com base nos artigos 895, §5º, e 903 do CPC.

O agravante sustenta que a decisão ora impugnada merece reforma, porquanto contraria os princípios da celeridade, da efetividade da execução e da razoável duração do processo, previstos, respectivamente, no art. 5º, incisos LXXVIII e XXXV, da Constituição Federal, bem como na legislação processual civil.

Argumenta que a arrematação do bem ocorreu regularmente, com a
homologação
do auto pelo Juízo e o depósito do valor de entrada pela arrematante, restando apenas o pagamento das parcelas remanescentes, em conformidade com o art. 895 do CPC, não havendo qualquer óbice legal para a liberação dos valores já depositados ao credor exequente.

Pois bem. Assiste razão ao recorrente.

Consta na execução originária que houve determinação de penhora de imóvel nº
8.789
, de propriedade d
o
executad
o
, ora agravad
o
, o qual fora objeto de arrematação em
17/10
/2024 pelo valor de R$5.069.753,38 (cinco milhões, sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos)
.

Na ocasião, restou acertado que haveria o pagamento de uma entrada
no valor de R$1.267.438,34 (um milhão duzentos e sessenta e sete mil

quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) e o restante no valor de R$3.802.315,04

(três milhões oitocentos e dois mil trezentos e quinze reais e quatro centavos)
em 30 (trinta) pagamentos mensais.

Da análise na origem, verifico que já houve o pagamento da entrada e, até o presente momento, de 08 (oito) parcelas, todas realizadas por meio de depósito judicial nos autos
0027428-89.2016.8.11.0041
.

O art. 895 do CPC, em seu §9º, é claro ao dispor que é cabível a liberação da parcela inicial depositada pelo arrematante, ainda que o pagamento tenha sido parcelado. Tal dispositivo legal tem por objetivo prestigiar a efetividade da execução e conferir racionalidade ao procedimento de alienação judicial.

Com efeito, considerando que a arrematação foi regularmente homologada e que não há qualquer controvérsia acerca do valor já depositado, mostra-se desarrazoado impedir que o credor tenha acesso à quantia a que faz
jus
, obrigando-o a aguardar mais de
02 (
dois
)
anos para a quitação integral do preço da arrematação.

Nesse sentido, julgados deste
Eg
. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO MENSAL DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA – LIBERAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “A legislação pátria autoriza a liberação dos valores depositados pelo arrematante em razão do parcelamento da arrematação, art. 895, § 9º, CPC.” (TJ-MT - AI: 10020820420238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (N.U 1007769-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL – PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA – LIBERAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE (ART. 865, § 9º, CPC) – RECURSO PROVIDO. A legislação pátria autoriza a liberação dos valores depositados pelo arrematante em razão do parcelamento da arrematação, art. 895, §9º, CPC. (N.U 1002082-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2023,
Publicado
no DJE 22/06/2023)

Ademais, o art. 903, caput, do CPC, estabelece que, uma vez assinado o auto de arrematação pelo Juiz, leiloeiro e arrematante, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. Essa previsão legal reforça a segurança jurídica do procedimento e garante ao exequente o direito à parcela do crédito já constituído judicialmente.

É de se destacar, ainda, que a jurisprudência desta Corte
, conforme julgados colacionados
, bem como de outros Tribunais Estaduais, é firme no sentido de que não se pode condicionar o levantamento da parcela incontroversa ao pagamento integral da arrematação, por se tratar de crédito líquido, certo e exigível.

Portanto, à luz dos princípios da efetividade da execução, da segurança jurídica e da razoável duração do processo, mostra-se inadequada a decisão que posterga indefinidamente a satisfação parcial do crédito exequendo.

Deste modo, com a devida juntada de cálculo atualizado do débito perseguido por parte do exequente, deve o juízo na origem proceder com a autorização do levantamento dos valores vinculados ao feito.

Conclusão

Por essas razões, conheço
em parte
o recurso de
Agravo de Instrumento
e, nesta,

DOU
-LHE PROVIMENTO

para permitir o levantamento dos valores pelo exequente/recorrente do montante depositado em juízo
nos autos
0027428-89.2016.8.11.0041
,
até o limite de seu crédito
, nos termos do
art. 895, §9º

do CPC
, condicionado à
prévia
apresentação d
a
planilha atualizad
a
do débito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025